Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA UM CORRÉU. SIMILITUDE FÁTICA E PROCESSUAL. AUMENTO DA PENA-BASE. NÃO RECOMENDÁVEL. ART. 580 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na primeira fase do cálculo da pena, usualmente se aplica a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre as penas previstas para o tipo penal. Porém, as particularidades do caso que não permitem a majoração da reprimenda, sob pena de aplicação de penas-base distintas para corréus, que apresentam similitude fática e processual, mas em processos desmembrados, o que ofenderia, pela via transversa, o princípio extraído do art. 580 do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.